Tribunal: STF
Processo: ARE 1575718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e outra ré, proferiu acórdão (eDOC 231, p. 1-15), assim ementado:



    “Violação de domicílio - Não ocorrência - Crime permanente, que, de qualquer modo, dispensaria o mandado de busca domiciliar - Entrada no imóvel autorizada pela proprietária - Licitude das provas. 



    Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação mantida. 



    Porte de drogas para consumo pessoal - Acórdão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do dispositivo que tipifica a conduta como criminosa RE 635.659/SP, Tema 506 - Atípica, portanto, a conduta da ré - Absolvição que se decreta. 



    Penas - Estabelecidas no mínimo legal - Mantença.



    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Mantida, haja vista a ausência de recurso ministerial, não havendo, por outro lado, de se alterar a fração da benesse, em virtude da expressiva quantidade de estupefaciente apreendido. 



    Regime prisional semiaberto - Subsistência - Primariedade, ‘quantum’ da pena e gravidade concreta do delito perpetrado. 



    Substituição e ‘sursis’ - Incabíveis a teor dos artigos 44 e 77, ambos do CP. 



    Apelos defensivos improvido e provido, rejeitada a preliminar.” (eDOC 231, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 239, p. 1-35) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 237, p. 1-18).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 247-248). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 254, p. 1-15) e do agravo em recurso especial (eDOC 252, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.014.750/SP (eDOC 283, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 291, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente